Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-82.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-82.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME - CNPJ: 12.257.204/0001-91 (EMBARGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001336-82.2013.8.11.0040

EMBARGANTE: VIVO S.A.

EMBARGADO: PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

II - Com o fito de atender a majoração dos honorários na fase recursal, a proporcionalidade inicialmente fixada deve ser redistribuída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001336-82.2013.8.11.0040

EMBARGANTE: VIVO S.A.

EMBARGADO: PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VIVO S/A
,
contra o Acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação interposto pela
PEIXARIA E RESTAURANTE AÇAFRÃO LTDA-ME.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não houve manifestação a respeito dos honorários advocatícios da fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 41885954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001336-82.2013.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Partindo dessa premissa, tenho que, no que tange à aplicação dos honorários em fase recursal assiste razão à embargante, posto que a decisão embargada nada manifestou sobre essa questão.

Dessa forma, passo a analisar os fatos:

Na hipótese, a parte autora ora embargada ajuizou
ação de obrigação de fazer consistente na reativação de linha telefônica c/c pedido de liminar e indenização por danos morais e lucros cessantes, uma vez que, apesar de estar adimplente com o pagamento das faturas emitidas pela reclamada, teve os serviços de telefonia suspensos em seu terminal móvel de n. (66) 9998-4816.

Devidamente intimada, a operadora de telefonia rechaçou as argumentações apresentadas pela requerente, afirmando que a suspensão da prestação de serviços no terminal de telefonia móvel se deu devido à inadimplência no pagamento das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2013.

Destacou que a requerente possui outro número opcional de terminal fixo (66 3544-9512), pelo qual, os seus clientes podem fazer as suas reservas/encomendas.

Após, sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular condenou a requerida apenas na obrigação de fazer consistente na reativação do serviço de telefonia móvel e internet da linha de n. (66) 9998-4816.

Por consequência condenou as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% a cargo da autora e 30% de ônus da parte requerida.

Irresignada, a Peixaria e Restaurante Açafrão interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, o qual foi desprovido à unanimidade por esta Colenda Câmara.

Nesta ocasião, como já dito, a embargante Vivo S/A requer que seja sanado o vício apontado a fim de que sejam aplicados honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Razão assiste à embargante, uma vez que, nos termos da Legislação vigente, o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem, contudo, ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.
(Ap 31562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Logo, a fim de atender a necessidade de majoração dos honorários na fase recursal, entendo que a proporção inicialmente fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser redistribuída.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos, para suprir a omissão apontada, e assim redistribuir os honorários advocatícios para a proporção de 80% (oitenta por cento) de ônus da parte autora e de 20% (vinte por cento) de responsabilidade da parte requerida.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020